Tribunal: TJBA
Processo: 8024507-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024507-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (4)

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JULIANA MOURA COSTA

APELADO: FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s):JULIANA MOURA COSTA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE HIPEC. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. DANO MORAL. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS DESPROVIDOS. ASTREINTES REDUZIDAS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações
S
imultâneas interpostas p
ela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e por SELMA BATISTA DE ALMEIDA OLIVEIRA, contra sentença p
rolatada
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada p
ela

C
onsumidora contra
o

P
lano de
S
aúde, em razão da negativa de cobertura do tratamento de Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC), indicado
o
câncer. Após o falecimento da Autora, no curso do processo, os
S
ucessores prosseguiram no feito, tendo sido reconhecida a responsabilidade civil da
O
peradora e arbitrada indenização por dano mora
l
no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
. Ambas as partes interpuseram recursos, visando, respectivamente, à reforma integral da condenação e à majoração dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os
três
herdeiros da falecida possuem legitimidade para prosseguir no feito, em nome próprio, pleiteando indenização por dano mora
l
; estabelecer se a negativa de cobertura do tratamento de HIPEC, por não constar do rol da ANS à época, configura ato ilícito indenizável; avaliar se o valor fixado, a título de dano mora
l,
deve ser majorado ou reduzido; e determinar a adequação dos valores arbitrados, a título de
astreintes
e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula nº 642, reconhece que o direito à indenização por dano moral transmite-se com o falecimento do titular, legitimando os herdeiros a prosseguir na ação ou a ajuizá-la.

4. A negativa de cobertura do tratamento HIPEC, devidamente prescrito por oncologista, configura prática abusiva, pois o rol da ANS constitui referência mínima de procedimentos, conforme redação da Lei nº 14.454/2022 e entendimento pacificados do STJ.

5. O contrato de plano de saúde é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas cláusulas que restrinjam injustificadamente direitos do consumidor ou imponham desvantagens excessivas.

6. Restando demonstrada a omissão da Operadora em fornecer o tratamento prescrito, com agravamento do quadro clínico e óbito da Paciente, impõe-se o reconhecimento do dano moral indenizável, sendo presumido o sofrimento diante da gravidade dos fatos.

7. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano extrapatrimonial revela-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e ao caráter pedagógico da reparação.

8. As
astreintes
fixadas originalmente em até R$ 100.000,00 (cem mil reais) revelam-se desproporcionais, sendo reduzidas, de ofício, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor adequado à função coercitiva da multa.

9. Com o desprovimento do recurso da Ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos. Astreintes reduzidas de ofício. Honorários majorados.

———————————————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, I, 47, 51, IV, 54, §§ 3º e 4º; CPC/2015, arts. 485, VI e IX, 85, § 11; CC, art. 405; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 642; STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1016351-22.2023.8.26.0100, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n° 8024507-70.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram
, como Recorrentes e Recorridos, a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

e
SELMA BATISTA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S.

Salvador, .